Tribunal: TJDFT
Processo: 0716482-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E DOLO DE MERCANCIA COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE MATERIAL AFASTADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. TEMA 1.194/STJ. RECONHECIMENTO SEM REDUÇÃO DA PENA. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ambas as acusadas pelo crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), com aplicação do tráfico privilegiado, e a uma delas pelos crimes de tráfico de drogas envolvendo adolescente e posse de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nulo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e dolo de mercancia para o crime de tráfico de drogas; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iv) verificar a tipicidade e o dolo no crime de posse de munição de uso restrito imputado à uma das acusadas; e (v) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à atenuante da confissão espontânea e à majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso policial no domicílio é lícito quando amparado em fundadas razões objetivas e devidamente justificadas a posteriori, consistentes na apreensão prévia de entorpecente em via pública, na confissão espontânea da adolescente destinatária da droga e na indicação direta do imóvel como local de armazenamento, em consonância com o Tema 280 do STF.
4. O consentimento para a entrada no imóvel, prestado pela proprietária da residência, é válido e suficiente para afastar a alegação de violação da inviolabilidade domiciliar, inexistindo prova de coação ou de ilegitimidade da autorização.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por laudos periciais, apreensão de drogas, balança de precisão e demais apetrechos, bem como por depoimentos policiais coerentes e corroborados por prova testemunhal, revelando inequívoco dolo de mercancia.
6. A entrega de entorpecente por meio de aplicativo de transporte a adolescente, aliada à variedade de drogas apreendidas (crack e maconha) e às circunstâncias da diligência, afasta a tese de uso pessoal e impede a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, mesmo à luz do Tema 506 do STF.
7. A majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide quando comprovado o envolvimento consciente de adolescente na dinâmica do tráfico, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico de aliciamento ou corrupção.
8. O crime de posse de munição de uso restrito é de perigo abstrato, prescindindo da apreensão de arma de fogo ou da demonstração de risco concreto, sendo suficiente a posse consciente do artefato, evidenciada pelo contexto fático e pela guarda no local utilizado para a prática do tráfico.
9. A confissão parcial de uma das acusadas, consistente na admissão da posse de droga para uso próprio, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em grau reduzido, nos termos do Tema Repetitivo 1.194 do STJ, sem repercussão prática na pena em razão da Súmula 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.